Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM JOSÉ DA SILVA NETO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina. O agravante alega que não subsiste interesse no julgamento do agravo, porquanto o processo originário foi sentenciado. DECISÃO O recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo agravante. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA